Tribunal: STF
Processo: Rcl 82041
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para garantir a autoridade do que decidido no Agravo de Instrumento — AI 747.522-RG/RS (Tema 183 da Repercussão Geral).



    A parte reclamante narra que interpôs recurso extraordinário contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus — HC 850.932 AgR/SP em razão de contrariedade aos arts. 5º, caput, 6º, caput, e 144, todos da Constituição.



    Afirma que a decisão reclamada, que negou seguimento ao recurso extraordinário, desafia o Tema 183 da Repercussão Geral, nestes termos:



    [...] aplicação equivocada do princípio da insignificância em writ substitutivo pelo Superior Tribunal de Justiça para gerar a impunidade de posse de munição em contexto da prática de crime equiparado a hediondo e que envolvia menores de idade, de atuação de organização criminosa “PCC”, em que a prova oral indicou que o reclamado era conhecido por "Paulista", e veio para Cerqueira César/SP para "apavorar quem estivesse devendo drogas" (doc. 1, p. 5).



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o princípio da insignificância é inaplicável quando a posse ilegal de munição se dá no contexto do cometimento de outros crimes, o que, segundo alega, foi solenemente ignorado na decisão concessiva da ordem e nas demais que a mantiveram.



    Ao final, requer:



    1) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão;



    2) a requisição de informações da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, situado SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - CEP: 70095- 900 - Brasília - DF, nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil; 



    3) a citação do beneficiário do ato, paciente Eder Munhoz Fernandes, sem qualificação nos autos.



    4) a procedência da presente reclamação para cassar a decisão concessiva da ordem, restabelecendo a condenação ou caso seja outro o entendimento adotado, cassar a decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, de negativa do recurso extraordinário, mantida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil e, como consequência, determinar que nova seja proferida, em consonância com o Tema 183 de repercussão geral (doc. 1, pp. 10-11).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Ao julgar o AI 747.522 RG/RS (Tema 183 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal assentou que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Fixou-se, assim, a seguinte tese de repercussão geral:



    A questão da aplicação do princípio da insignificância a crime de posse de substância entorpecente para uso próprio tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do agravo interno, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 183 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que a questão da aplicação do princípio da insignificância possui natureza infraconstitucional, conforme o Tema n. 183 do STF. 



    1.2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto, em razão do contexto de organização criminosa (PCC), envolvimento de menores e tráfico de drogas. 



    II. Questão em discussão 



    2.1. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso extraordinário que discute a aplicação do princípio da insignificância à posse de munição de arma de fogo, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 



    3.1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no julgamento do AI n. 747.522-RG/RS (Tema n. 183), de que a aplicação do princípio da insignificância em matéria penal constitui matéria infraconstitucional, razão pela qual não há repercussão geral. 



    3.2. A orientação consolidada da Suprema Corte tem sido aplicada a diversas hipóteses delitivas. 



    3.3. O julgado recorrido se encontra em harmonia com o entendimento firmado pela Suprema Corte, em repercussão geral (Tema n. 183 do STF), razão pela qual deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento (doc. 3, p. 146).



    Com efeito, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato não haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do AI 747.522 RG/RS (norma), de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral.



    Isso porque o entendimento antigo e consolidado do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia relativa à aplicação do princípio da insignificância demanda a análise prévia da legislação ordinária.



    Cuida-se, portanto, de matéria infraconstitucional, de forma que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    Destaco o seguinte trecho do AI 747.522 RG/RS, paradigma da presente reclamação:



    [...]



    O objeto do recurso extraordinário é ver reconhecida a atipicidade da conduta praticada pela recorrente, em razão da incidência do princípio da insignificância.



    [...]



    Anoto que o entendimento de ambas as Turmas quanto à ausência, no caso específico, de questão constitucional, é de tal forma pacífico que o tema é corriqueiramente decidido de forma monocrática nesta Corte.



    Tratando-se, pois, de matéria de índole infraconstitucional, tem-se que a suposta violação apontada configura, aqui, o que se chama mera ofensa reflexa, também dita indireta, à Constituição da República, porque eventual juízo sobre sua caracterização depende de reexame prévio do caso à luz das normas infraconstitucional, em cuja incidência e interpretação, para o decidir, se apoiou o acórdão impugnado, designadamente o Código Penal.



    É, ao propósito, velhíssima a postura desta Corte no sentido de que, se, para provar contrariedade à Constituição, se deva, antes, demonstrar ofensa à lei ordinária, então é esta que conta para efeito de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (cf., por todos, RE Nº 92.264-SP, Rel. Min. DÉCIO MIRANDA, in RTJ 94.462-464).



    Por fim, o Plenário já assentou que é de reputar-se ausente repercussão geral, quando eventual ofensa à Constituição se der apenas de forma indireta ou reflexa (RE n° 583.747-RG, Rel. Min. MENEZES DIREITO, DJe de 29.4.2009). Colho trecho da manifestação do Relator:



    “[...]



    Com efeito, se não há controvérsia constitucional a ser dirimida no recurso extraordinário ou se o exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, é patente a ausência de repercussão geral, uma vez que essa, induvidosamente, pressupõe a existência de matéria constitucional passível de análise por essa Corte. (No mesmo sentido: RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 12.3.2009, RE 593.388-RG, Rel. Min. MENEZES DIREITO, DJe de 12.2.2009, RE 592.211-RG, Rel. Min. MENEZES DIREITO, DJe de 20.22.2008).



    Ante o exposto, não havendo questão constitucional por examinar, não se pode reconhecer existência de repercussão geral (art. 324, § º, do RISTF).



    Nessa linha, menciono:



    Direito Penal. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. furto privilegiado. princípio da insignificância. matéria infraconstitucional (tema 183/rg). necessidade de reexame fático-probatório. incidência da súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, AI 747.522-RG (Tema nº 183), Rel. Min. Cezar Peluso (Plenário Virtual). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.456.910 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/12/2023).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Contrabando de cigarros. Condenação. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema 183). 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6 Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 924.284 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/11/2015).



    Daí por que o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Com esse entendimento: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I- Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 



    II- Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. 



    III- O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    Ainda nessa linha: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; e Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023.



    O que pretende a parte reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se põe em harmonia com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator